Tribunal: TJBA
Processo: 0000420-70.2019.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000420-70.2019.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL SALES BISPO

Advogado(s)
:
RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
Ç
ÃO
CRIMINA
L
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E AMEAÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. I
NCOERÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO
DECISUM
E

ERROR IN PROCEDENDO.
REJEIÇÃO.

P
LEITO
DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS.
DESCABIMENTO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
S
DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
CRIMES SEXUAIS.
PALAVRA DA VÍTIMA

ALIADA AS DEMAIS

PROVAS COLIGIDAS.

CONTEÚDO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO A DEMONSTRAR A TIPICIDADE DA
S
CONDUTA
S
PERPETRADA
S
PELO AGENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPERTINÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO E INADMISSIBILIDADE DE TENTATIVA NA AMEAÇA VERBAL.
DOSIMETRIA
PENAL.
CRIME DE ESTUPRO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, COM A
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.

INOCORRÊNCIA
.
AGENTE QUE AGIU COM
ABUSO DE CONFIANÇA
E MEDIANTE
A AGRAVANTE DA
DISSIMULAÇÃO
.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP.

IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
MANUTENÇÃO DA
MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE
E DIANTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA.
MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

APELAÇ
ÃO

CONHECIDA
E DESPROVIDA.

In casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o resultado do julgamento proclamado. Como se infere da decisão impugnada, a ação penal foi julgada procedente, sendo o réu condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça praticados contra vítima, M.S.A.J, com base nas provas orais colhidas tanto na fase indiciária como na judicial, tendo o magistrado destacado não só a declaração do ofendido, como também o depoimento da testemunha ouvida em audiência.

A declaração da vítima, em sede policial, foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, e por meio de depoimento especial prestado nos autos da Medida Cautelar nº 0000438-91.2019.805.0148, nos termos da Lei nº13.431/2017. De qualquer forma, o descumprimento dos procedimentos descritos na Lei da escuta especializada, cujo objetivo é a proteção do menor impúbere, não é apto a ensejar a nulidade da sentença por
error in procedendo
, não podendo ser utilizado pelo apelante como justificava para o reconhecimento de vícios.

No mérito, os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 217 – A e 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Assim, configurado a prática do crime de estupro de vulnerável pela concretização dos atos libidinosos, e do crime de ameaça, como meio de intimidação para acobertar o delito principal, impossível o reconhecimento da forma tentada das infrações, pontuando ainda ser a tentativa inadmissível na
ameaça
verbal por ser crime unissubsistente.

No que diz respeito a dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias do crime mostraram-se especialmente reprováveis, eis que houve violação da confiança que a família da vítima depositava no réu como
modus operandi
do delito, e autorizam a exasperação da pena-base.

Além de agir com abuso de confiança, o atraiu a vítima ao local do crime mediante dissimulação, uma vez que fez uso de justificativa falsa para viabilizar e/ou facilitar a prática do ilícito, também torna pertinente o aumento da pena na fase intermediária em face da agravante, não havendo que se falar em b
is in idem.

Por fim, a prisão preventiva se revela imprescindível, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente consubstanciada na reiteração delitiva, tendo em vista que o denunciado ostenta vários registros criminais pela prática do mesmo delito contra diferentes vítimas, sendo de rigor garantir o acautelamento do meio social de fatos de tamanha malignidade e repercussão, nos termos dos arts.312 e 313, do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000420-70.2019.805.0148
, em que figuram como apelante

GABRIEL SALES BISPO
e, como apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.